Tribunal: TJDFT
Processo: 0723563-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723563-06.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GUILHERME RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMININAL. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, INCISO III, DA LEI No 9.503/97. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA CORROBORADA EM JUÍZO E PELAS PROVAS DOS AUTOS. REGIME ABERTO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. ART. 33, § 3o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. INCISO III DO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, agravado pelo fato de o réu não possuir carteira de habilitação, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. 2. Mantém-se a agravante prevista no art. 298, inciso III, da Lei no 9.503/97 quando comprovado pelas provas orais colhidas e demais elementos dos autos que o réu não possuía carteira de habilitação à época do crime, mormente pela sua confissão espontânea na delegacia, a qual foi corroborada, em juízo, por ele e pelo policial condutor do flagrante. 3. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando as condições pessoais do réu que possui extensa folha penal e antecedentes desfavoráveis, a teor do § 3o do art. 33 do Código Penal. 4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos quando os antecedentes do réu são desfavoráveis, não indicando que essa substituição seja suficiente para prevenção e repressão de delitos, conforme vedação contida no inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, interpretação divergente daquela dada pelo STJ no paradigma colacionado. Para tanto, assevera cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, porquanto a turma julgadora, ao assentar a higidez da sentença quanto ao estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, “considerando as condições pessoais do réu que possui extensa folha penal e antecedentes desfavoráveis” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso interpretativo. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012